Tribunal: TJDFT
Processo: 0720962-27.2020.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL (ART. 306, § 1o, I E II, DO CTB). MATERIALIDADE E AUTORIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PROVA TESTEMUNHAL CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. TESTE DO ETILÔMETRO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA RECURSAL. REGIME ABERTO. ADEQUAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA CORPORAL POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. MANUTENÇÃO. REQUISITOS PRESENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e autoria delitivas, no sentido de que o acusado conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, demonstradas sobretudo pela prova oral e pelo teste do etilômetro, não há falar em absolvição por insuficiência de provas.
2. Para a caracterização do tipo penal previsto no art. 306, § 1o, do CTB, basta que o motorista seja flagrado dirigindo alcoolizado, ou seja, com concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar (inciso I); ou, ainda, com sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração da capacidade psicomotora (inciso II).
3. As declarações prestadas por policiais, no exercício de suas funções, são válidas, mormente quando coerentes com outros elementos probatórios, uma vez que tais agentes públicos possuem fé pública, sendo presumida a veracidade de suas alegações.
4. Correta a fixação do regime prisional aberto, uma vez que o recorrente é primário e as circunstâncias judiciais apresentam-se neutras, a teor do art. 33, § 2o, “c”, do CP. Cabível também a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, nos exatos termos em que operada pela Sentenciante, eis que presentes os requisitos previstos no art. 44 do Código Penal.
5. Para fins de prequestionamento, o julgador não está obrigado a tecer exaustivas considerações sobre todas as teses e tampouco indicar todos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais suscitados.
6. Recurso conhecido e desprovido.